Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-40.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001560-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERISVELTON SILVA DE SOUZA - CPF: 142.368.956-92 (PACIENTE), Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DE SOUSA BEZERRA - CPF: 608.504.893-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS CRIMES
DE

LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL).
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE
.
BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Erisvelton
Silva De Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de janeiro de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal perpetrada no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e dano qualificado pela violência ou grave ameaça à pessoa (art. 163, § 1º, I, do Código Penal), cuja custódia foi homologada na audiência de custódia realizada no último dia 29 do referido mês,
quando
teve sua liberdade provisória concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares mais brandas e pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),
conforme se infere da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001048-34.2024.8.11.0040.

Sustenta, a impetrante, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem colocar em risco o próprio sustento e de sua família, composta pelas crianças Emily Vitoria (três anos de idade) e
Endrique
Ravi (um ano de idade), na medida em que “
vive arraigado na pobreza”,
auferindo renda única mensal no valor
equivalente a
dois
salários mínimos
oriunda do
seu
trabalho como carpinteiro na empresa João Carlos
Domiak
.

Ressalta que o paciente “
é pessoa carente e encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso [...] e, sendo arrimo de família, sua única renda é direcionada a este fim [...]”,
sendo suficientes, na hipótese, as medidas cautelares diversas já fixadas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
199927690
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
201217185
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento, confirmando que foi expedido o alvará de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID
204283189
, manifest
a
-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como consta do relatório, a impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte dele, de recolher a fiança arbitrada pela autoridade judicial no importe de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, o
magistrado, na audiência de custódia, ao homologar o flagrante, condicionou a sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere
dos
trechos da decisão abaixo reproduzidos:

[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 325, inciso II, § 1º, inciso II c/c o art. 282, § 6º, todos Código de Processo Penal, bem como em consonância com o parecer do Ministério Público, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de ERISVELTON SILVA DE SOUZA, condicionada, contudo, ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), assim como das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam:

comparecimento mensal ao Juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

cumprimento integral das medidas protetivas concedidas em favor da vítima nos autos n° 1001051-86.2024.8.11.0040, estando expressamente que de que o descumprimento das medidas cautelares, das medidas protetivas deferidas ou a prática de novos crimes ensejará no decreto de prisão preventiva;

comprovar endereço fixo e emprego lícito em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias;

obrigação de informar ao juízo qualquer mudança de endereço, telefone ou trabalho;

proibição de frequentar bares, prostíbulos e congêneres

Fica desde já advertido o indiciado ERISVELTON SILVA DE SOUZA que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares acima nominadas poderá ensejar a decretação da sua prisão preventiva, com fundamento no art.

313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Observado o recolhimento da fiança fixada no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o indiciado imediatamente em liberdade, se por outro motivo esta não estiver preso
[...].
(ID
199700190
, p. 52)

Com efeito, a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se depreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais
), até o dia do deferimento da liminar.

E assim não fez, o paciente, porque ficou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois, se diferente fosse, e tivesse condições financeiras para quitar a aludida obrigação pecuniária, certamente não teria permanecido preso desde que tomou ciência acerca da imposição da aludida restrição ambulatorial.

Destarte, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Por outro viés, impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Aliás,
em relação à matéria, esta Corte de Justiça
,

deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.º 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA
CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.
Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida
.
(
N.U 1009873-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.05.2023 e publicado no DJE
de 02.06.2023
)

Destacamos

Logo, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do valor arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Erisvelton
Silva De Souza
; por consequência,
concedo
a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024